Tribunal: TJES
Processo: 0001309-66.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001309-66.2019.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUNN DORA TEXTIL COMERCIO ATACADISTA LTDA e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas por Jairo Paula Pessoa e Sunn Dora Têxtil Comércio Atacadista Ltda. contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., que acolheu parcialmente os embargos monitórios para constituir título executivo judicial no valor de R$ 233.348,62, determinando a exclusão de multa e juros moratórios no período de cumulação com comissão de permanência e o expurgo de tarifas bancárias sem comprovação da prestação do serviço.

I. Jairo Paula Pessoa sustenta a prescrição da pretensão, sob o argumento de que o inadimplemento ocorrido em 05-03-2013 ensejou o vencimento antecipado da dívida, iniciando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, esgotado em 2018.

II. Sunn Dora Têxtil Comércio Atacadista Ltda. alega prescrição, cerceamento de defesa e incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o vencimento antecipado da dívida altera o termo inicial do prazo prescricional quinquenal; (II) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na contratação de capital de giro por pessoa jurídica; (III) determinar se houve cerceamento de defesa diante do não conhecimento da alegação de excesso de cobrança desacompanhada de memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que permanece vinculado ao vencimento da última parcela contratualmente prevista.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo o termo ordinariamente indicado no contrato (STJ; EDcl-AREsp 2.805.171; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 18/12/2025).

O contrato estabelece pagamento em 96 parcelas com termo final em 2021, de modo que, ajuizada a ação em novembro de 2019, a pretensão foi exercida dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A contratação de capital de giro para fomento da atividade empresarial não evidencia vulnerabilidade técnica ou econômica apta a justificar a mitigação da teoria finalista, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 702, § 2º, do CPC impõe ao réu, ao alegar excesso em embargos monitórios, o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado do débito.

A ausência de memória de cálculo torna genérica a alegação de excesso e autoriza o não conhecimento da tese, afastando a necessidade de prova pericial e inexistindo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que se rege pelo vencimento da última parcela prevista no contrato. 2. Não incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de capital de giro celebrado por pessoa jurídica sem demonstração de vulnerabilidade. 3. A alegação de excesso em embargos monitórios exige a apresentação de memória de cálculo, sob pena de não conhecimento da matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0001309-66.2019.8.08.0010
.

APELANTE
S
:
JAIRO PAULA PESSOA
E
SUNN DORA TEXTIL COM
É
RCIO ATACADISTA LTDA.

APELAD
O
:

BANCO DO BRASIL S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Jairo Paula Pessoa e Sunn Dora Textil Comércil Atacadista Ltda. em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação monitória
ajuizada contra eles pelo
Banco do Brasil S. A.
, que acolheu parcialmente os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor principal de R$233.348,62, determinando a exclusão de multa e juros moratórios durante o período de inadimplência onde houver cobrança cumulada com comissão de permanência, além do expurgo de tarifas bancárias sem prova de prestação do serviço.

O apelante J
airo
sustent
ou nas razões do recurso a prescrição da pretensão do autor uma vez que o
inadimplemento ocorreu em 05-03-2013, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida conforme cláusula contratual, tornando o débito integralmente exigível naquela data e deflagrando o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, expirado em 2018.

A apelante S
unn D ora T extil C omércio A tacadista
,
sustentou, em síntese, que a pretensão do autor está prescrita; que houve
cerceamento de defesa; a incidência do CDC com a consequente inversão do ônus da prova.

O contrato em questão objetivou a aquisição de capital de giro para fomento da atividade da empresa apelante e não resta evidenciada a vulnerabilidade técnica ou econômica que coloque a empresa em situação de desamparo perante o banco a ponto de justificar a mitigação da teoria finalista, de modo que resta afasta
da
a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A tese recursal de que o vencimento antecipado altera o prazo prescricional não encontra amparo jurídico. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que "o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o vencimento da última parcela. (STJ; EDcl-AREsp 2.805.171; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 18/12/2025)"

No caso, o contrato previa o pagamento em 96 parcelas com termo final em 2021. Proposta a demanda em novembro de 2019, o Banco agiu dentro do prazo legal de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Não há falar em cerceamento de defesa. O art. 702, § 2º, do CPC é norma cogente: ao alegar excesso em embargos monitórios, o réu deve declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado. Como os apelantes limitaram-se a alegações genéricas, sem memória de cálculo, o juízo
a quo
agiu corretamente ao não conhecer da tese de excesso, o que torna a prova pericial desnecessária e protelatória.

Posto isso, nego provimento aos recursos.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada em desfavor dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.